Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-36.2024.8.11.0084
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000373-36.2024.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VANDERLUSO FERNANDES DA SILVA - CPF: 987.880.271-04 (EMBARGANTE), TABATA BOSCHETTI GIACOMELLI - CPF: 108.463.219-55 (ADVOGADO), PATRICIA CARDOSO MELO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. ART. 99, §3º, CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PROPRIEDADE RURAL COM ÁREA SIGNIFICATIVA. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA, DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO DEVIDAMENTE OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025, CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. São cabíveis embargos de declaração quando verificada obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC).
2. A decisão embargada apreciou de forma fundamentada o indeferimento da gratuidade de justiça e do parcelamento das custas recursais, tendo afastado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC), com base em elementos concretos constantes dos autos, como a propriedade rural de área significativa e a atuação por advogado particular.
3. O colegiado também analisou o pedido de parcelamento de custas, indeferindo-o ante a ausência de comprovação da incapacidade financeira, nos termos do art. 98, §6º do CPC.
4. A mera alegação de ser pequeno produtor rural, sem prova idônea da condição de economia familiar, não é suficiente para configurar hipossuficiência, mormente diante de dados objetivos em sentido contrário.
5. Não houve violação aos princípios do acesso à justiça, da primazia da decisão de mérito ou da cooperação processual, os quais foram respeitados dentro dos limites legais e processuais aplicáveis à hipótese de deserção por ausência de preparo.
6. A ausência de acolhimento dos embargos de declaração não prejudica o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, conforme art. 1.025 do CPC, desde que devidamente ventilados e debatidos no processo.
7. Embargos conhecidos, mas rejeitados, por inexistência dos vícios alegados.

Jurisprudência citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 1.478.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 31/03/2020

·

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.880.416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/04/2021

Dispositivos legais relevantes:
CPC, arts. 98, §§3º e 6º; 99, §§2º e 3º; 1.007, §4º; 1.022; 1.025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
VANDERLUSO FERNANDES DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, em razão da deserção, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, especificamente quanto:

i) à declaração de hipossuficiência juntada aos autos, que teria sido desconsiderada pelo colegiado em violação ao disposto no artigo 99, §3º do CPC;

ii) ao pedido de parcelamento das custas recursais, que teria sido formulado tempestivamente, mas não enfrentado no acórdão embargado;

iii) à sua condição de pequeno produtor rural em regime de economia familiar, argumento que seria relevante para o exame da hipossuficiência;

iv) à aplicação dos princípios do acesso à justiça, da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o reconhecimento de sua condição de hipossuficiência e consequente concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a autorização para o parcelamento das custas recursais, afastando-se a deserção declarada.

Postula, ainda, o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Apresentadas as contrarrazões, a d. Procuradoria-Geral de Justiça sustenta a inexistência de vícios no acórdão embargado, argumentando que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão já proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao afirmar que não foi apresentado qualquer documento comprobatório de sua hipossuficiência econômica, ignorando a declaração de pobreza juntada aos autos, a qual gozaria de presunção de veracidade nos termos do art. 99, §3º do CPC.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à gratuidade da justiça, consignando que o relator indeferiu o benefício por considerar que o apelante é
"proprietário de imóvel rural com área significativa, objeto da própria autuação ambiental discutida nestes autos"
, além de estar
"representado por advogado particular, não havendo nos autos qualquer documento que comprove sua alegada hipossuficiência econômica, como extratos bancários, declarações de imposto de renda ou comprovantes de renda"
.

Essa fundamentação evidencia que o colegiado não ignorou a existência da declaração de hipossuficiência, mas considerou-a insuficiente diante das circunstâncias concretas do caso, que indicavam capacidade econômica incompatível com a alegada pobreza.

Com efeito, a presunção estabelecida pelo art. 99, §3º do CPC é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte requerente.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração. 2.
Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício
(CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020) (destaquei)

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, afastando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência com base em elementos concretos extraídos dos próprios autos.

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não apreciar seu pedido de parcelamento das custas recursais, formulado com fundamento no art. 98, §6º do CPC.

Também neste ponto não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado consignou expressamente que
"o apelante apresentou novo requerimento de parcelamento das custas, sem contudo instruí-lo com qualquer comprovação idônea de sua incapacidade financeira"
.

Essa fundamentação demonstra que o colegiado analisou o pedido de parcelamento, mas o indeferiu por ausência de comprovação da alegada dificuldade financeira. Com efeito, o art. 98, §6º do CPC condiciona o parcelamento à comprovação de insuficiência de recursos, estabelecendo que
"o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento"
.

Trata-se, portanto, de faculdade judicial condicionada à demonstração da necessidade, não de direito subjetivo absoluto da parte. No caso concreto, o colegiado entendeu que o embargante não comprovou sua incapacidade financeira, o que inviabilizou o deferimento do parcelamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRECARIEDADE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM A TOTALIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS . POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTA PROCESSUAIS EM SEIS VEZES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-SE - Agravo de Instrumento: 0007364-55 .2020.8.25.0000, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 02/10/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão, ainda que de forma sucinta, indeferindo o pedido de parcelamento por ausência de comprovação dos requisitos legais.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não se manifestar sobre sua alegada condição de pequeno produtor rural em regime de economia familiar, desenvolvendo atividade voltada exclusivamente à subsistência.

Também neste ponto não se verifica a omissão apontada. O acórdão embargado consignou expressamente que o apelante é "proprietário de imóvel rural com área significativa, objeto da própria autuação ambiental discutida nestes autos", o que evidencia que o colegiado analisou a situação fundiária do embargante, mas concluiu que ela não era compatível com a alegada hipossuficiência econômica.

A mera alegação de ser pequeno produtor rural, desacompanhada de documentos comprobatórios como o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) ou outros elementos que demonstrassem o regime de economia familiar, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica, especialmente quando existem nos autos elementos que indicam o contrário, como a propriedade de imóvel rural com área significativa
.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
"o simples fato de ser pequeno produtor rural não afasta a necessidade de comprovação da hipossuficiência, já que diversos pequenos produtores possuem também outras fontes de renda, atuando como comerciantes, funcionários públicos ou de empresas privadas"
.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, ainda que de forma implícita, ao considerar que a propriedade de imóvel rural com área significativa é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não aplicar os princípios do acesso à justiça, da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC.

Tal alegação não configura propriamente uma omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim uma discordância quanto à interpretação e aplicação dos princípios processuais ao caso concreto, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

De todo modo, cumpre esclarecer que o acórdão embargado não violou os princípios invocados. O acesso à justiça não significa isenção automática de custas processuais para todos os litigantes, mas sim a garantia de que ninguém será privado da tutela jurisdicional por insuficiência de recursos, o que é assegurado pelo instituto da gratuidade da justiça, condicionado à comprovação da hipossuficiência econômica.

Da mesma forma, a primazia da decisão de mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais e condições da ação, entre os quais se inclui o regular preparo dos recursos, sob pena de deserção. O próprio CPC estabelece que a deserção é causa de não conhecimento do recurso (art. 1.007, §4º), o que evidencia que o legislador fez uma ponderação entre os princípios da primazia do mérito e da necessidade de observância dos requisitos formais de admissibilidade recursal.

Quanto ao princípio da cooperação processual, sua aplicação pressupõe a boa-fé das partes e o cumprimento de seus deveres processuais, entre os quais se inclui o recolhimento das custas quando não deferida a gratuidade da justiça.
No caso concreto, o embargante foi intimado para recolher as custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, mas não o fez, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade sem apresentar novos elementos comprobatórios de sua hipossuficiência
.

Urge ressaltar, por oportuno, que o acórdão não foi contraditório, com base na alegação de que teria havido o reconhecimento de sua condição de pequeno produtor rural. Pelo contrário, o acórdão embargado não reconheceu a condição de pequeno produtor rural do embargante, mas apenas consignou que ele é "proprietário de imóvel rural com área significativa, objeto da própria autuação ambiental discutida nestes autos", o que é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

Ademais, ainda que se considerasse o embargante como pequeno produtor rural, tal condição, por si só, não seria suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica, sendo necessária a comprovação da incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, o que não ocorreu no caso concreto.

O embargante requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e legais para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, o mero não acolhimento dos embargos de declaração não prejudica o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais, desde que a questão tenha sido efetivamente suscitada e debatida no processo.

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

No caso concreto, as questões relativas à gratuidade da justiça, ao parcelamento das custas e à deserção foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, estando prequestionados os dispositivos legais pertinentes, especialmente os arts. 98, §§3º e 6º, 99, §§2º e 3º, e 1.007, §4º, do CPC.

Assim, forçoso concluir que, o acórdão embargado fundamentou adequadamente o não conhecimento do recurso de apelação por deserção, considerando que o apelante não comprovou sua hipossuficiência econômica para obtenção da gratuidade da justiça ou do parcelamento das custas, e não recolheu o preparo no prazo legal.

Portanto, não havendo vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas os rejeito, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025